Tribunal: TJBA
Processo: 0505306-70.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505306-70.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FORJAS TAURUS SA

Advogado(s)
:
SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ, SERGIO ZAHR FILHO

APELADO: RENATO SOUSA ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA BOTELHO LUBE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. ARMA DE FOGO. ENVIO PARA REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ENVIO DE PEDRAS NO LUGAR DO PRODUTO NOVO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESVINCULAÇÃO CADASTRAL DA ARMA. MEDIDA LÓGICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID. 79643245) interposta pela FORJAS TAURUS SA contra sentença (ID. 79643239) que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por RENATO SOUSA ANDRADE FILHO. Discute-se no recurso a responsabilidade da Apelante pela falha na prestação de serviço, consubstanciada no envio de pedras ao consumidor em substituição a uma arma de fogo enviada para reparo, bem como a configuração de danos morais indenizáveis e a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da fornecedora (Apelante), ao enviar pedras ao consumidor (Apelado) em vez da arma de fogo nova (prometida em substituição à defeituosa), configura falha grave na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e a manutenção da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação dos serviços (Art. 14, CDC).

O fornecedor, ao ultrapassar o prazo legal de 30 (trinta) dias para o reparo do vício no produto (Art. 18, § 1º, CDC), e tendo o consumidor optado pela substituição do bem, falha gravemente ao enviar ao cliente uma caixa contendo pedras no lugar do produto novo.

A conduta da Apelante de enviar pedras em vez da arma de fogo extrapola, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando ato de flagrante má-fé, desrespeito e descaso, violando a confiança e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

O dano moral, em tal circunstância, é
in re ipsa
(presumido), pois decorre da própria gravidade do fato e da intensa frustração da legítima expectativa do consumidor, que se viu privado do bem e ludibriado pela fornecedora.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor), sem configurar enriquecimento ilícito.

A manutenção da obrigação de fazer (desvinculação da arma de série SIZ14307 do nome do autor) é consequência lógica dos fatos, sendo dever da fornecedora regularizar a situação cadastral do produto perante os órgãos competentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Configura falha grave na prestação do serviço, e não mero aborrecimento, a conduta do fornecedor que, após exceder o prazo de reparo de produto defeituoso, envia pedras ao consumidor em vez do bem novo prometido em substituição, gerando dano moral
in re ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta do ofensor e a extensão do dano. 3. O desprovimento do recurso de apelação impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 14 e 18, § 1º. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 50009062820218130325, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505306-70.2016.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante
FORJAS TAURUS SA
e como Apelado
RENATO SOUSA ANDRADE FILHO
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª (Segunda) Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a r. sentença (ID. 79643239) por seus próprios fundamentos, e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01